Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de receptação, e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.
2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que os acusados possuíam ciência da origem ilícita do bem adquirido.
3. Recurso conhecido e desprovido.